Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.